Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704271-52.2022.8.07.0007 RECORRENTE: NICOLAS LIMA MEDEIROS RECORRIDA: RITA RODRIGUES LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO. ARRAS. CABIMENTO. ALUGUEIS DEVIDOS. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Na espécie, entendo que a ré/apelante satisfaz os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois comprovou a sua condição de hipossuficiente. Conquanto a concessão da gratuidade de justiça, em regra, não tenha efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, a situação em análise apresenta peculiaridade capaz de afastar essa regra. Precedentes. 4. O artigo 475 do Código Civil estipula a possibilidade de a parte lesada pelo inadimplemento da outra poder pedir a resolução do contrato, se não lhe preferir exigir-lhe o cumprimento, sempre cabível a indenização por perdas e danos. 5. Demonstrado o inadimplemento contratual por parte da ré, é perfeitamente possível a retenção do valor pago a título de sinal pelo autor não havendo que se falar em retenção indevida de valores, tampouco de enriquecimento sem causa, visto que serve como compensação das perdas pelo desfazimento do negócio jurídico. 6. O ajuizamento da ação foi o marco em que restou devidamente manifestada a intenção de rescindir o contrato, motivo pelo qual é adequado considerá-lo como termo inicial para incidência dos alugueis. 7. Não há nos autos elementos capazes de concluir que eventuais danos nos imóveis foram decorrentes do mau uso pela ré ou pelo uso normal da propriedade. 8. Preliminar rejeitada. Apelos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, inciso II, 490, 492 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, 98, §§ 1o a 5o, e 99, § 1o, todos do CPC, sustentando não ser possível a concessão, com efeitos retroativos, de gratuidade de justiça à recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 402, 475, 884, parágrafo único, e 885, todos do Código Civil, requerendo o “provimento para cassar a decisão do juízo a quo determinando a retificação/aplicação do termo inicial da incidência de aluguéis a contar da data da posse, ou que seja reformada o acórdão com a alteração do termo inicial do ajuizamento para a data da posse dos arbitramento de aluguéis em favor do recorrente/ autor.” Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 140, 141, 489, inciso II, 490, 492 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 85, 98, §§ 1o a 5o, e 99, § 1o, todos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação à mencionada ofensa aos artigos 402, 475, 884, parágrafo único, e 885, todos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, não é possível dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020